Tribunal: TJPA
Processo: 0001072-68.2015.8.14.0054
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
APELA??O C?VEL. PR?TICA DE ATO IL?CITO. RETEN??O SALARIAL. DEVOLU??O DAS VERBAS APRISIONADAS. PRELIMINAR DE OMISS?O DA AN?LISE DO PEDIDO LIMINAR. APLICA??O DO ART. 515, ?1?, DO CPC/1973. PRELIMINAR AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLA??O AO CONTRADIT?RIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE N?O CONFIGURADA. M?RITO. DESCONTOS DECORRENTES DE EMPR?STIMO CONSIGNADO E EMPR?STIMO DE NATUREZA PESSOAL. LIMITA??O AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNUERA??O DO APELANTE. INAPLICABILIDADE DO TETO ?S CONTRATA??ES BANC?RIAS DIVERSAS DA CONSIGNA??O EM PAGAMENTO. PRECEDENTE STJ. NECESSIDADE DE MAJORA??O DO QUANTUM INDENIZAT?RIO A T?TULO DE DANO MORAL. N?O CABIMENTO. APELA??O CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Trata-se de a??o de a??o declarat?ria de ilegalidade por ato il?cito ajuizada em virtude de uma suposta pr?tica de ato il?cito por parte da institui??o financeira, ora apelada. Segundo alega o autor/apelante em sua pe?a vestibular, a pr?tica abusiva consistiu na reten??o de seu sal?rio depositado em conta banc?ria, tendo sido justificado pela recorrida que tal pr?tica se deu pela exist?ncia de d?bito decorrente de inadimplemento contratual. 2. Preliminar de nulidade. Omiss?o do julgado. Nesse caso, caracterizado o julgado como citra petita, torna-se poss?vel a este ?rg?o Julgador, em raz?o do efeito devolutivo da apela??o, aliado aos princ?pios da efetividade e celeridade processual analisar o pleito supracitado, devendo tal quest?o ser debatida quando do exame merit?rio do apelo. Preliminar afastada. 3. Preliminar de nulidade. Viola??o ao contradit?rio e juiz natural. Em an?lise dos autos, n?o vislumbro o v?cio mencionado. Ora, o termo de audi?ncia (fls. 118) mostra uma realidade f?tica diametralmente contr?ria ?quela exposta pelo recorrente. Isso porque a ata de audi?ncia menciona que o ju?zo sentenciante estava presente durante o ato processual, n?o havendo qualquer intercorr?ncia registrada no referido documento capaz de atestar a m?cula apontada. Preliminar rejeitada.4. M?rito. ? sabido que o empr?stimo consignado com desconto em folha de pagamento do servidor p?blico n?o pode exceder 30% (trinta por cento) de sua remunera??o, ante a reda??o da Lei n? 10.820/2003 ? legisla??o aplic?vel ? ?poca dos descontos reputados inv?lidos pelo autor/apelante.5. No tocante ao empr?stimo banc?rio com d?bito de parcelas em conta corrente, deve-se frisar que os empr?stimos banc?rios decorrentes de cr?dito pessoal, tal como o BANPARACARD, possuem natureza jur?dica diversa dos consignados em folha de pagamento, o que acaba por elidir a incid?ncia do limite legal acima delineado, ante a aus?ncia de previs?o legal espec?fica. Precedente STJ.6. Ao analisar detidamente os documentos juntados nos autos, verifico que a parte autora/apelante firmou contrato de cr?dito consignado n? 201844 (fl. 66) no valor de R$ 14.769,00 (quatorze mil setecentos e sessenta e nove reais), negociado em 15 parcelas de R$ 984,60 (novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos).7. Outrossim, h? de se ressaltar que, da leitura do arcabou?o probat?rio, pode-se extrair que o ora recorrente firmou ainda com a parte apelada a ?Abertura de Cr?dito Rotativo com Encargos Prefixados BANPARACARD? (fls. 61/64), cujo teor contratual, assinado pelas partes, cont?m autoriza??o expressa para que as parcelas pactuadas fossem debitadas diretamente na conta corrente do apelante, consoante o disposto nas cl?usulas 3 e 10 do mencionado ajuste.8. In casu, em fevereiro de 2013, o montante de R$ 6.475,05 (seis mil quatrocentos e setenta e cinco reais e cinco centavos) ? rendimento l?quido do m?s em comento ? fora totalmente retido pelo BANPAR? o que acabou por motivar o seu pleito perante o Judici?rio para a devida restitui??o total dos valores apreendidos.9. A priori, analisando as pe?as colhidas durante toda a instru??o do feito, destaco o contracheque do m?s de fevereiro de 2013 (fl. 31), no qual consta o desconto atinente ? 14? parcela do empr?stimo consignado, totalizando o valor de R$ 984,60 (novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos).10. Ocorre que a institui??o financeira n?o se limitou ao desconto supracitado. O extrato-banc?rio (fl. 32), bem como os documentos acostados pela pr?pria recorrida (fls. 60, 77 e 224), informam que, na refer?ncia em comento (02/2013), foram debitados, ainda a t?tulo de amortiza??o do empr?stimo consignado, R$ 1.136, 59 (mil cento e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos); R$ 1.111,09 (mil cento e onze reais e nove centavos) e R$ 671,60 (seiscentos e setenta e um reais e sessenta centavos).11. Percebe-se, portanto, que a quantia de R$ 3.903,88 (tr?s mil novecentos e tr?s reais e oitenta e oito centavos) amortizada em virtude do empr?stimo consignado, corresponde a 41,59% do rendimento bruto do ora apelante. Dessa forma, resta patente a n?o observ?ncia da multicitada margem legal, qual seja, 30%.12. Por fim, no tocante ? majora??o do quantum referente aos danos morais fixados pelo ju?zo sentenciante entendo que o pleito n?o merece prosperar. Isso porque, n?o obstante a n?o observ?ncia do teto estipulado pela legisla??o aplic?vel, o cen?rio f?tico-probat?rio aponta para a inexist?ncia de v?cios capazes de macular os neg?cios jur?dicos firmados pelas partes, de sorte que a relevante conten??o salarial ? resultado de ato de vontade imput?vel exclusivamente ao recorrente, o qual assumiu os riscos referentes ? contrata??o de empr?stimo pessoal.13. Apela??o conhecida e parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL N° 0001072-68.2015.8.14.0054
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
APELANTE
: ABRAÃO DA GAMA LIMA
ADVOGADO
: ADAUTO DA GAMA LIMA (OAB/TO 6.574-B)
APELADO
: BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ
ADVOGADO
: VITOR CABRAL VIEIRA (OAB/PA 16.350)
PROCURADORA DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. RETENÇÃO SALARIAL. DEVOLUÇÃO DAS VERBAS APRISIONADAS. PRELIMINAR DE OMISSÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR. APLICAÇÃO DO ART. 515, §1º, DO CPC/1973. PRELIMINAR AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL. LIMITAÇÃO AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNUERAÇÃO DO APELANTE. INAPLICABILIDADE DO TETO ÀS CONTRATAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRECEDENTE STJ. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Trata-se de ação de ação declaratória de ilegalidade por ato ilícito ajuizada em virtude

de uma suposta prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, ora apelada. Segundo alega o autor/apelante em sua peça vestibular, a prática abusiva consistiu na retenção de seu salário depositado em conta bancária, tendo sido justificado pela recorrida que tal prática se deu pela existência de débito decorrente de inadimplemento contratual.

2. Preliminar de nulidade. Omissão do julgado. Nesse caso, caracterizado o julgado como
citra petita
, torna-se possível a este Órgão Julgador, em razão do efeito devolutivo da apelação, aliado aos princípios da efetividade e celeridade processual analisar o pleito supracitado, devendo tal questão ser debatida quando do exame meritório do apelo. Preliminar afastada.
3. Preliminar de nulidade. Violação ao contraditório e juiz natural.

Em análise dos autos, não vislumbro o vício mencionado. Ora, o termo de audiência (fls. 118) mostra uma realidade fática diametralmente contrária àquela exposta pelo recorrente. Isso porque a ata de audiência menciona que o juízo sentenciante estava presente durante o ato processual, não havendo qualquer intercorrência registrada no referido documento capaz de atestar a mácula apontada. Preliminar rejeitada.
4. Mérito. É sabido que o empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento do servidor público não pode exceder 30% (trinta por cento) de sua remuneração, ante a redação da Lei nº 10.820/2003 - legislação aplicável à época dos descontos reputados inválidos pelo autor/apelante.
5. No tocante ao empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente, deve-se frisar que os empréstimos bancários decorrentes de crédito pessoal, tal como o BANPARACARD, possuem natureza jurídica diversa dos consignados em folha de pagamento, o que acaba por elidir a incidência do limite legal acima delineado, ante a ausência de previsão legal específica. Precedente STJ.
6. Ao analisar detidamente os documentos juntados nos autos, verifico que a parte autora/apelante firmou contrato de crédito consignado nº 201844 (fl. 66) no valor de R$ 14.769,00 (quatorze mil setecentos e sessenta e nove reais), negociado em 15 parcelas de R$ 984,60 (novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos).
7. Outrossim, há de se ressaltar que, da leitura do arcabouço probatório, pode-se extrair que o ora recorrente firmou ainda com a parte apelada a ¿Abertura de Crédito Rotativo com Encargos Prefixados BANPARACARD¿ (fls. 61/64), cujo teor contratual, assinado pelas partes, contém autorização expressa para que as parcelas pactuadas fossem debitadas diretamente na conta corrente do apelante, consoante o disposto nas cláusulas 3 e 10 do mencionado ajuste.
8.
In casu
, em fevereiro de 2013, o montante de R$ 6.475,05 (seis mil quatrocentos e setenta e cinco reais e cinco centavos) - rendimento líquido do mês em comento - fora totalmente retido pelo BANPARÁ o que acabou por motivar o seu pleito perante o Judiciário para a devida restituição total dos valores apreendidos.
9.
A priori
, analisando as peças colhidas durante toda a instrução do feito, destaco o contracheque do mês de fevereiro de 2013 (fl. 31), no qual consta o desconto atinente à 14ª parcela do empréstimo consignado, totalizando o valor de R$ 984,60 (novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos).
10. Ocorre que a instituição financeira não se limitou ao desconto supracitado. O extrato-bancário (fl. 32), bem como os documentos acostados pela própria recorrida (fls. 60, 77 e 224), informam que, na referência em comento (02/2013), foram debitados, ainda a título de amortização do empréstimo consignado, R$ 1.136, 59 (mil cento e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos); R$ 1.111,09 (mil cento e onze reais e nove centavos) e R$ 671,60 (seiscentos e setenta e um reais e sessenta centavos).
11. Percebe-se, portanto, que a quantia de R$ 3.903,88 (três mil novecentos e três reais e oitenta e oito centavos) amortizada em virtude do empréstimo consignado, corresponde a 41,59% do rendimento bruto do ora apelante. Dessa forma, resta patente a não observância da multicitada margem legal, qual seja, 30%.
12. Por fim, no tocante à majoração do
quantum
referente aos danos morais fixados pelo juízo sentenciante entendo que o pleito não merece prosperar. Isso porque, não obstante a não observância do teto estipulado pela legislação aplicável, o cenário fático-probatório aponta para a inexistência de vícios capazes de macular os negócios jurídicos firmados pelas partes, de sorte que a relevante contenção salarial é resultado de ato de vontade imputável exclusivamente ao recorrente, o qual assumiu os riscos referentes à contratação de empréstimo pessoal.
13. Apelação conhecida e parcialmente provida.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
ABRAÃO DA GAMA LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA que, nos autos da presente ação ordinária ajuizada em face do
Banco do Estado do Pará - Banpará
, julgou parcialmente procedente o pedido constante na exordial, nos seguintes termos:

III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, com base no art. 269, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado por ABRAÃO DA GAMA LIMA, ora qualificado, e CONDENO o BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ, ora qualificado, a pagar-lhe, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).
Ordeno que o requerido proceda a liberação da conta salário do autor.
Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação.

(...)

A presente ação fora ajuizada em decorrência de uma suposta prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, ora apelada. Segundo alega o autor em sua peça vestibular, a prática abusiva consistiu na retenção de seu salário depositado em conta bancária, tendo sido justificado pela recorrida que tal prática se deu pela existência de débito decorrente de inadimplemento contratual.

Assim sendo, o autor pleiteou perante o juízo
a quo
a liberação imediata dos valores bloqueados, bem como a condenação em dano moral, ante a impossibilidade de retenção de salário para cobrir saldo devedor.

O juízo sentenciante, com base no que fora alegado pelas partes, entendeu pela caracterização do ilícito e, por conseguinte, fixou o valor da extensão do dano moral em 01 (um) salário mínimo (fls. 125/127), nos termos do excerto transcrito acima e, por fim, determinou a liberação da conta salário do autor.

A parte autora, por sua vez, interpôs recurso de apelação (fls. 129/139), no qual alegou, preliminarmente, a não apreciação do pedido de liminar pelo magistrado de 1º grau. Ainda em sede preliminar, suscitou a violação do princípio do juiz natural e do contraditório, ante a não observância das normas processuais durante a instrução probatória. No mérito, discorreu novamente acerca da impossibilidade de retenção salarial, bem assim a necessidade de majoração do montante correspondente aos danos morais, haja vista os inúmeros infortúnios causados na vida pessoal do apelante. Por fim, requereu: i) a liberação do valor aprisionado, qual seja, R$ 6.475,05 (seis mil quatrocentos e setenta e cinco reais e cinco centavos); ii) majoração da condenação a título de danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A parte autora/apelada apresentou contrarrazões (ID 912047).

Instada a se manifestar na qualidade
custos legis
, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer (fls. 223).

Esta relatora, visando uma melhor elucidação do quadro fático em análise, determinou a intimação do BANPARÁ, a fim de que a instituição financeira informasse se fora realizado o estorno dos valores outrora bloqueados (fls. 225).

Em resposta, o BANPARÁ afirmou, em síntese, que não houve o estorno, porquanto não há ordem judicial que determinasse tal medida (fls. 236/244).

É o que importava relatar.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Em se tratando de apelação interposta em face de sentença publicada antes de 18.03.2016, o presente apelo será analisado de acordo com as disposições do Código de Processo Civil de 1973, nos termos do Enunciado 01 do TJ/PA e Enunciado 2 do STJ.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do recurso.
1. PRELIMINARES
1.1. DO PEDIDO LIMINAR NÃO APRECIADO - NEM MENCIONADO NA SENTENÇA

Em um primeiro momento, a parte apelante demonstra o seu inconformismo diante da omissão do juízo sentenciante em se pronunciar quanto ao pedido liminar contido na exordial.

Na petição inicial o requerente/apelante se faz claro no que tange à sua irresignação ao procedimento adotado pela parte apelada consistente em bloquear, de uma só vez, parcela equivalente a 100% de seus proventos, sob justificativa de inadimplemento contratual.

Assim, pelas razões expostas na petição inicial, fora pleiteado a concessão de medida liminar, a qual compreendia a liberação imediata do valor R$ 6.475,05 (seis mil quatrocentos e setenta e cinco reais e cinco centavos).

Da análise da sentença vergastada, não obstante a apuração minuciosa da causa de pedir inserida na petição inicial, a liberação da quantia especificada não fora expressamente tratada no
decisum
.

De todo modo, ainda que se conclua pela ausência de manifestação jurisdicional expressa, não se pode afirmar que a sentença padece de um vício. De acordo com as lições do Professor Fredie Didier Jr., ¿
não há vício naquilo que não existe. Só tem defeito aquilo que foi feito. Se um pedido não foi examinado, não houve decisão em relação a esse pedido e, portanto, não se pode falar de vício
¿
1
.

Assim, o doutrinador acima mencionado, ao lado do renomado jurista Leonardo José Carneiro da Cunha
2
, dirimem a presente situação da seguinte forma:
A devolução permitida pelo § 1º do art. 515 do CPC refere-se a questões suscitadas e discutidas no processo, mas que não foram abordadas na sentença, total ou parcialmente. Nesse caso, caberia ao interessado a interposição de embargos de declaração, ao fito de suprimir a omissão incorrida pelo julgador,
ou, para evitar maiores delongas, já intentar seu recurso de apelação, incluindo a matéria, cuja a apreciação pode e deve ser feita pelo tribunal
. (grifei)

Nesse caso, caracterizado o julgado como
citra petita
, torna-se possível a este Órgão Julgador, em razão do efeito devolutivo da apelação, aliado aos princípios da efetividade e celeridade processual analisar o pleito supracitado, devendo tal questão ser debatida quando do exame meritório do apelo.
1.2 VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL

Nesta parte da peça recursal, o apelante discorre acerca de um possível grave erro procedimental. Segundo aponta, durante a audiência de instrução e julgamento o magistrado
a quo
delegou ao seu assessor jurídico a atribuição de presidir a referida etapa instrutória, violando frontalmente as regras processuais e constitucionais que regem o processo civil.

Pois bem. Em análise dos autos, não vislumbro o vício mencionado. Ora, o termo de audiência (fls. 118) mostra uma realidade fática diametralmente contrária àquela exposta pelo recorrente. Isso porque a ata de audiência menciona que o juízo sentenciante estava presente durante o ato processual, não havendo qualquer intercorrência registrada no referido documento capaz de atestar a mácula apontada.

Diante disso,
rejeito
a preliminar alegada.
2. DO MÉRITO
2.1. LIBERAÇÃO DOS VALORES RETIDOS

Afastadas as preliminares, atenho-me agora ao mérito do apelo, qual seja, a liberação dos valores descontados pela instituição financeira, ora apelada.

Ao analisar detidamente os documentos juntados nos autos, verifico que a parte autora/apelante firmou contrato de crédito consignado nº 201844 (fl. 66) no valor de R$ 14.769,00 (quatorze mil setecentos e sessenta e nove reais), negociado em 15 parcelas de R$ 984,60 (novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos).

Outrossim, há de se ressaltar que, da leitura do arcabouço probatório, pode-se extrair que o ora recorrente firmou ainda com a parte apelada a ¿Abertura de Crédito Rotativo com Encargos Prefixados BANPARACARD¿ (fls. 61/64), cujo teor contratual, assinado pelas partes, contém autorização expressa para que as parcelas pactuadas fossem debitadas diretamente na conta corrente do apelante, consoante o disposto nas cláusulas 3 e 10 do mencionado ajuste.

Dito isso, para melhor elucidação do tema, impende destacar o que dispõe a Lei nº 10.820/2003 - legislação aplicável à época dos descontos reputados inválidos pelo autor/apelante -,
in verbis
:
¿LEI N.° 10.820/2003
Art. 1º Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943,
poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável,
o desconto em folha de pagamento
dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.
(...)
§ 2o No momento da contratação da operação, a autorização para a efetivação dos descontos permitidos nesta Lei observará, para cada mutuário, os seguintes limites:
I
- a soma dos descontos referidos no art. 1o desta Lei não poderá exceder a trinta por cento da remuneração disponível, conforme definida em regulamento
; e
II - tornar disponíveis aos empregados, bem como às respectivas entidades sindicais, as informações referentes aos custos referidos no § 2o deste artigo; e
III - efetuar os descontos autorizados pelo empregado em folha de pagamento e repassar o valor à instituição consignatária na forma e no prazo previstos em regulamento.
Art. 6
o
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos
descontos referidos no art. 1
o
desta Lei
, bem como autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.

(...)
§ 5
o
Os descontos e as retenções mencionados no caput deste artigo não poderão ultrapassar o limite de 30% (trinta por cento) do valor dos benefícios.¿ (grifei)

A legislação alhures destacada é cristalina ao prever que a soma dos descontos efetuados em folha de pagamento deverá obedecer ao limite legal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos. De todo modo, deve-se frisar que os empréstimos bancários decorrentes de crédito pessoal, tal como o BANPARACARD, possuem natureza jurídica diversa dos consignados em folha de pagamento, o que acaba por elidir a incidência do limite legal acima delineado.

Nesse diapasão, urge destacar o entendimento firmado no voto do Exmo. Ministro Luís Salomão no REsp 1.586.910, no seguinte sentido: "
Não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal do empréstimo consignado a desconto de empréstimos em folha de pagamento, de maneira arbitrária, em empréstimos livremente pactuados
.¿

A intelecção do julgado assim ficou definida:
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS
. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.
2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.
3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.
4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.
5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.
6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.
7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.
8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.
9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.
10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.
(REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017)

In casu
, aduz a parte recorrente que, em fevereiro de 2013, o montante de R$ 6.475,05 (seis mil quatrocentos e setenta e cinco reais e cinco centavos) - rendimento líquido do mês em comento - fora totalmente retido pelo BANPARÁ o que acabou por motivar o seu pleito perante o Judiciário para a devida restituição total dos valores apreendidos.

Pois bem.
A priori
, analisando as peças colhidas durante toda a instrução do feito, destaco o contracheque do mês de fevereiro de 2013 (fl. 31), no qual consta o desconto atinente à 14ª parcela do empréstimo consignado, totalizando o valor de R$ 984,60 (novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos).

Ocorre que a instituição financeira não se limitou ao desconto supracitado. O extrato-bancário (fl. 32), bem como os documentos acostados pela própria recorrida (fls. 60, 77 e 224), informam que, na referência em comento (02/2013), foram debitados, ainda a título de amortização do empréstimo consignado, R$ 1.136, 59 (mil cento e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos); R$ 1.111,09 (mil cento e onze reais e nove centavos) e R$ 671,60 (seiscentos e setenta e um reais e sessenta centavos).

Assim, temos o seguinte quadro:
Total Bruto de Vencimentos
............. + R$ 9.384,66
Total dos Descontos de Empréstimo Consignado
........ - R$ 3.903,88

Percebe-se, portanto, que a quantia de R$ 3.903,88 (três mil novecentos e três reais e oitenta e oito centavos) amortizada em virtude do empréstimo consignado, corresponde a 41,59% do rendimento bruto do ora apelante. Dessa forma, resta patente a não observância da multicitada margem legal, qual seja, 30%.

Registre-se, novamente, consoante jurisprudência superior, o entendimento de que a limitação prevista na lei não se aplica aos empréstimos com pagamento mediante débito em conta corrente, de modo que a dedução realizada sob a rubrica ¿AMORT BANPARACARD¿ não está abarcada pelo limite legal.

Sobre o tema, trago o entendimento deste Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. INOCORRÊNCIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.
1. Não há falar em redução dos descontos em conta corrente vez que ausente não se aplica ao caso a limitação de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.112/90 e do art. 8º do Decreto n.º 6.386/08.
2. Mesmo que os descontos realizados por cada banco credor, diretamente da conta corrente do contratante comprometam grande parte dos seus rendimentos, não se pode acolher o pleito de redução do valor das parcelas, por não se vislumbrar qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelas instituições financeiras, quando decorrente de contrato firmado entre as partes.
3. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP.
4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.
5. Agravo conhecido e provido.
(1803454, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-06-05). (grifei)
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO PELO JUÍZO ¿A QUO¿. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. INDEFERIDO O PEDIDO LIMINAR DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES
DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL. LIMITAÇÃO AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO
. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA EM FAVOR DO AUTOR QUE JUSTIFICA A REVISÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(2246609, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-25). (grifei)

Por fim, no tocante à majoração do
quantum
referente aos danos morais fixados pelo juízo sentenciante entendo que o pleito não merece prosperar. Isso porque, não obstante a não observância do teto estipulado pela legislação aplicável, o cenário fático-probatório aponta para a inexistência de vícios capazes de macular os negócios jurídicos firmados pelas partes, de sorte que a relevante contenção salarial é resultado de ato de vontade imputável exclusivamente ao recorrente, o qual assumiu os riscos referentes à contratação de empréstimo pessoal.

Assim, entendo que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
encontra-se condizente com os preceitos da proporcionalidade e razoabilidade à luz das peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto, estou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso de apelação,
para determinar à parte apelada que libere tão somente os valores excedentes ao teto legal estipulado para descontos relativos às parcelas do contrato de empréstimo consignado, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2021.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

1
Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira, in `Curso de Direito Processual Civil, volume 2, 6ª ed., Salvador: JusPodivm, 2011, p. 321).

2

Curso de direito processual civil. 7. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2009, p. 106).

Página de
14